Tribunal: TJBA
Processo: 0503996-58.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503996-58.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEUBERTO COSTA SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteia a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, com pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Em sede recursal, o apelante requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, diante da alegada insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais; e (ii) saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET integra a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno percebidos pelos Delegados da Polícia Civil do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido, porquanto o apelante percebe remuneração mensal elevada, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes para demonstrar incapacidade financeira as despesas pessoais relacionadas à manutenção de padrão de vida, tais como condomínio, plano de saúde e mensalidades escolares. 4. A Constituição Federal assegura o pagamento de horas extras e adicional noturno aos servidores públicos, nos termos dos arts. 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, cabendo, contudo, à legislação específica disciplinar a composição da base de cálculo dessas verbas. 5. A Lei Estadual nº 8.215/2002 dispõe expressamente que a remuneração do serviço extraordinário prestado por servidor policial civil incidirá apenas sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial – GAPJ/GAJ, inexistindo previsão legal para inclusão da CET ou de outras vantagens funcionais. 6. O Decreto Estadual nº 5.601/1996, que regulamenta a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, estabelece expressamente que a referida vantagem não servirá de base de cálculo para quaisquer outras vantagens funcionais, ressalvadas apenas as hipóteses legalmente previstas. 7. A ampliação da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno para abranger parcelas não previstas em lei afrontaria o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para criar vantagem remuneratória sem respaldo legal. 8. A jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta-se no sentido de que a CET não integra a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno percebidos pelos Delegados da Polícia Civil do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX e XVI, 37, caput, e 39, § 3º; CPC, arts. 98 e 85, § 11; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 90 e 91; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º; Decreto Estadual nº 5.601/1996, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001922-41.2017.8.05.0191, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 31.07.2024; TJBA, Apelação nº 0500674-70.2017.8.05.0078, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 12.08.2025; TJBA, Mandado de Segurança nº 8036944-15.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, publ. 13.04.2023; TJBA, Apelação nº 0532678-03.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, publ. 24.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.